Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-30.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-30.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), DANILO GALLARDO CORREIA - CPF: 312.247.538-36 (ADVOGADO), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001380-30.2017.8.11.0045

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA E OUTRAS AVENÇAS - TERMO ADITIVO - PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PERMUTADO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE - ATRASO NO PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO E DE REGISTRO NO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE CULPA - MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o atraso nos procedimentos de certificação de georreferenciamento e de registro cartorial não se deu por culpa da parte, que promoveu todas as diligências exigidas ao alcançar o fim pretendido, não há que se falar na exigibilidade do título e da multa pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Assumpta Bondan Volpato e Espólio de Fermino Antonio Volpato
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
BRF S.A.
e extinguiu a Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 1001959-12.2016.8.11.0045, com a condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alegam que a apelada transferiu toda a sua responsabilidade sobre o cumprimento da obrigação assumida perante os apelantes, para um órgão público, o que levou a sentença favorável.

Entendem ser necessário que haja nova análise das alegações e provas apresentadas pelas partes, no sentido de compreender a impossibilidade de destinar toda a culpa pela demora do procedimento administrativo ao órgão responsável, em razão da incumbência da apelada para o seu andamento e conclusão.

Informam que a apelada, quando firmou o termo aditivo em 04/03/2013, tinha ciência de quais seriam os empecilhos para a certificação do georreferenciamento e a conclusão do processo administrativo para a constituição do imóvel em favor dos apelantes.

Apontam que constou no termo aditivo as condições que isentaria a apelada de qualquer imputação de atraso no cumprimento da obrigação, o que revela a má-fé, já que cientes dos empecilhos do processo administrativo em trâmite desde 2010.

Asseveram que a apelada contribuiu para o atraso na conclusão do procedimento ao solicitar junto ao Incra a certificação da área a ser desmembrada em nome próprio, apresentando o contrato de permuta somente após o indeferimento do pedido, bem como por descumprimento das Normas Técnicas de Georreferenciamento de Imóveis.

Realçam que, embora a apelada tenha se socorrido ao Poder Judiciário com a impetração de Mandado de Segurança, no qual obteve decisões favoráveis para que o Incra concluisse o processo administrativo, dizem que este somente poderia prosseguir após o cumprimento das exigências pela parte apelada, dentre elas, a solução da sobreposição de área.

Dizem que o atraso também na fase cartorial se deveu por culpa da apelada que deixou de apresentar documentos necessários relativos à transição SADIA/BRF.

Manifestam que a não constituição da propriedade permutada no prazo de 01 ano a contar da data de 04/03/2013 impõe a apelada o pagamento da multa diária de R$ 500,00 a contar da data em que o direito real de propriedade deveria ter sido constituído até a data da efetiva constituição.

Defendem que o título objeto da ação de execução preenche os requisitos necessários para ser executado, de sorte que devida a astreinte pelo inadimplemento contratual.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões (id. 188835723). Alega que ao firmar o ajuste com a família Volpato, sempre buscou diligenciar junto aos órgãos competentes para o fim de solucionar as etapas do procedimento de regularização do imóvel, em observância a cláusula geral de boa-fé. Realça que a inércia do Incra a obrigou a impetrar dois Mandados de Segurança, em particular o segundo impetrado em 12/11/2014, por conta da ausência de apreciação de requerimento. Aponta que na fase cartorial, também foram diversas as exigências - notas devolutivas, o que postergou a finalização da averbação do georreferenciamento e desmembramento da matrícula do imóvel permutado para a abertura da matrícula n. 23.358. Realça, assim, que restou comprovada causa excludente de responsabilidade, o que afasta a exigibilidade do título. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001380-30.2017.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por BRF S.A. contra Assumpta Bondan Volpato e outro.

Consta que os apelantes, Assumpta Bondan Volpato e outro ajuizaram Ação de Execução de Obrigação de Fazer, lastreada em Instrumento Particular de Permuta e Outras Avenças e Termo Aditivo, para que a BRF S.A. procedesse a transferência da propriedade da área de 1.535 hectares, referente a parcela da Fazenda Entre Rios, objeto da permuta, com a imposição da multa pelo atraso.

Em Embargos à Execução, a embargante, ora apelada, BRF S.A., sustentou que a ausência de transferência da propriedade se deveu a motivos alheios, o que impõe a aplicação da cláusula de isenção de responsabilidade, com a extinção da execução e da penalidade da multa diária por descumprimento.

Necessário apresentar alguns esclarecimentos quanto ao negócio jurídico pactuado.

As partes firmaram em 15/06/2010, um Instrumento Particular de Permuta e Outras Avenças (id. 188835171), pelo qual Fermino Antonio Volpato e Assumpta Bondan Volpato, na qualidade de proprietários e possuidores, permutaram uma área de terras no total de 1.267,0466 hectares, composta por 03 imóveis denominados Fazenda Boi Branco, Fazenda Santo Antonio e Fazenda Vaca Preta, com matrículas n. 2643, 2644 e 2645, respectivamente, localizadas no município de Sorriso. Por sua vez, receberam da Sadia S/A (atual BRF S.A.) uma área de 1.535 hectares, destacados da Fazenda Entre Rios, com área total de 2.206,8985 hectares, com matrícula n 332, localizada em Santa Rita do Trivelato.

Além da permuta, a apelada BRF S.A. pagaria o valor de R$ 22.902.410,03 correspondente a saldo devedor do financiamento junto ao Banco Unibanco, bem como para compensar um crédito que detinha em face dos Volpato no valor de R$ 3.086.532,13, originário de contrato de mútuo firmado anteriormente.

Passados quase três anos, as partes firmaram em 04/03/2013, Instrumento Particular de Termo Aditivo de Instrumento Particular de Permuta e Outras Avenças (id. 188835173), no qual a Sadia S.A, já incorporada pela BRF S.A., se comprometeu a constituir em favor dos Permutantes (Volpato) o direito real de propriedade do imóvel com matrícula 332, a ser desmembrado da Fazenda Três Rios, num prazo máximo de 01 ano, a contar da data de 04 de março de 2013 (Cláusula 3.1), sob pena de incidência da multa diária de R$ 500,00 a contar da data em que o direito real de propriedade teria que ser constituído em favor dos Permutantes, até a data da efetiva constituição (Cláusula 3.2).

Verifica-se, ainda, que as partes pactuaram cláusula de isenção da responsabilidade, como disposto (Cláusula 3.3):

3.3 SADIA E PERMUTANTES, neste ato e por este instrumento, de comum acordo e na melhor forma de direito, pactuam que,
caso a não constituição do direito real de propriedade do imóvel da SADIA, em benefício dos PERMUTANTES, decorra dos seguintes atos e fatos,

não haverá a incidência da multa diária - astreinte -pactuada no item 3.2
acima:

3.3.1 Impedimento proveniente do procedimento administrativo de georreferenciamento ao sistema geodésico brasileiro, cuja culpa seja imputável ao INCRA e/ou outro órgão da Administração Pública;

3.3.2 Impedimento decorrente de questões ambientais que possam afetar o Imóvel da SADIA, a serem exigidas ou determinadas por órgãos ambientais, incluindo, mas não se limitando, à eventual necessidade de ser averbada, na matrícula do imóvel da SADIA, restrições quanto a reerva legal e área de preservação permanente (APP);

3.3.3 Impedimento proveniente do procedimento de desdobramento do imóvel da SADIA da área maior denominada Fazenda Entre Rios, cuja culpa seja imputável à Prefeitura local, ao Registro de Imóveis competente e/ou a outro órgão da Administração Pública;

3.3.4 Exigências feitas pelo Registro de Imóveis competente para que seja registrada a transferência da propriedade do Imóvel da SADIA, exceto se tais exigências tenham sido motivadas, unicamente, pela SADIA;

3.3.5 Atos de terceiros que impeçam a transferência da propriedade do imóvel da SADIA;

3.4 SADIA e PERMUTANTES, neste ato e por este instrumento, de comum acordo e na melhor forma de direito, pactuam que a prova da culpa do atraso da transferência do direito real de propriedade do Imóvel da SADIA, decorrente das hipóteses mencionadas nos itens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 do item 3.3 acima, deverá ser feita mediante a demonstração de que a SADIA cumpriu os prazos legais e normativos para dar impulso aos respectivos procedimentos administrativos, bem como engendrou seus melhores esforços para atender às solicitações e/ou exigências feitas pelo INCRA, pela Prefeitura local, pelo Registro de Imóveis e/ou por outro órgão da Administração Pública, o que deverá ser feito mediante cópias dos procedimentos administrativos e/ou outros documentos hábeis, a serem entregues aos PERMUTANTES mediante contra recibo de entrega, feito por escrito.

No cenário que se apresenta, enquanto os exequentes (Permutantes) alegam o descumprimento do prazo para a transferência do imóvel com 1.535 hectares, parcela da Fazenda Três Rios, pela BRF S.A. (Sadia), esta por sua vez, alega a isenção de reponsabilidade prevista na cláusula 3.3 e seguintes, a título de eximi-la da multa prevista para o caso de inadimplemento. Vale dizer, enquanto os exequentes justificam a execução com fundamento no descumprimento das Cláusulas 3.1 e 3.2, a embargante pretende a aplicação da Cláusula 3.3 e ss, sob o fundamento de ocorrência de fatos alheios a sua vontade.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se o descumprimento do pacto quanto a transferência do imóvel permutado em favor dos embargados no prazo fixado no Termo Aditivo, se deu por circunstâncias alheias a vontade do embargante, apelado.

Pois bem. De notar-se que a permuta em favor dos Apelantes se deu em parte da Fazenda Três Rios, de modo que a transferência da propriedade impõe a realização do georreferenciamento para o desmembramento da área e posterior registro, o que envolve o procedimento junto ao INCRA e registro no respectivo cartório.

Os documentos e provas produzidas (testemunhal) revelam que a SADIA S.A., atual denominação de BRF S.A., protocolou em 06/12/2010, mesmo ano em que foi realizado o instrumento de permuta, pedido administrativo para a certificação do georreferenciamento do imóvel junto ao INCRA.

Sucede que, é sabido a incapacidade do INCRA de conduzir celeremente os processos administrativos de certificação, o que gera graves prejuízos aos proprietários de imóveis rurais, que têm por alternativa, muitas vezes a única, o ajuizamento de Mandado de Segurança.

E, em relação a embargante apelada não foi diferente, porque ao que se evidencia, se ocorreu demora na certificação do imóvel, essa se deveu ao órgão da administração pública, já que o administrado promoveu as diligências que foram sendo exigidas no curso do procedimento.

Aliás, em análise ao processo administrativo, verifica-se que os próprios embargados (Volpato) peticionaram junto ao INCRA, em 05/10/11, justamente questionando a ausência de resposta do órgão ao requerimento protocolado pela SADIA S.A. em 06/12/2010 (id. 188835180 - fls. 21-23).

Ou seja, antes de firmarem o termo aditivo, os embargados tinham ciência quanto a morosidade do órgão na análise dos processos de certificação, o que afasta a alegada má-fé da embargante na inserção da cláusula de isenção de responsabilidade. Ademais, cumpre registrar que tal cláusula também foi inserida em favor dos embargados, em caso de descumprimento de cláusula quanto ao registro dos imóveis por ele permutados.

De notar-se, por sua vez, que a SADIA S.A., atual BRF S.A., ingressou com 02 Mandados de Segurança. O primeiro ainda no ano de 2011, quando então, em 25/11/2011, obteve a resposta do órgão responsável indeferindo o pedido de certificação, o que foi impugnado em petição datada de 01/11/2011 (id. 188835184 - fls. 18/19).

Conquanto os embargados sustentem que o processo administrativo ficou parado aguardando providências da embargante para sanar pendências, chama-se atenção que a SADIA S.A., alterada para BRF S.A., questionou junto ao órgão não ter sido intimada para sanar as pendências, além de realçar que os documentos necessários foram juntados na manifestação anterior. (id. 188835186 - fls. 19/20)

Ocorre que em razão de novo software implantado no sistema do INCRA, este observou uma sobreposição com áreas vizinhas, não sendo possível a certificação, o que também foi objeto de impugnação pela SADIA S.A. que, inclusive, postulou que a análise de sobreposição da área da Fazenda Entre Rios fosse remetida ao Comitê responsável.

Ao que se nota, é que após tal manifestação, em 2013, o órgão responsável mais uma vez se mostrou inerte, o que levou a embargante a impetrar o segundo Mandado de Segurança para o fim de obter o andamento e conclusão de seu processo (id. 188835194 - fls. 3/9).

Importa o registro do consignado pelo Magistrado ao deferir a liminar (Mandado de Segurança n.
° 0018605-05.2014.4.01.3600 - 8ª VARA FEDERAL) - id. 188835655:

No caso em tela, o pedido administrativo foi protocolizado em 6.12.2010. A movimentação do processo perante o INCRA indica que desde 19/09/2013 o processo aguarda providências por parte do interessado.

Ocorre que os documentos apresentados pela impetrante às fls. 192/193 e 194/196 demonstram que tais providências foram tomadas nos meses de setembro e dezembro de 2013, mas até a presente data sequer houve a atualização do andamento do respectivo processo.

Todo esse tempo constitui prazo mais do que o suficiente para que o Poder Público decida o processo administrativo, pois o ordenamento jurídico concede ao Estado o prazo de 30 dias para decidir o processo administrativo no âmbito federal (Lei nº 9.784/99, art. 49).

Além disso, a morosidade na análise e expedição da certificação atenta contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, e também ofende o dever de eficiência do administrador, agora elevado a patamar constitucional, e segundo o qual o agente público deve realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

...

O risco de dano irreparável é evidente. A omissão da autoridade impetrada constitui grave óbice ao pleno exercício das faculdades inerentes à propriedade, face às restrições impostas pela Lei 10.267, de 2001.

Presentes, assim, os pressupostos ensejadores da concessão da medida postulada.

Em mais uma manifestação, datada de 09/02/2015, o INCRA indeferiu o pleito de certificação, agora sob o fundamento de que com a alteração do sistema de software, este verificou a existência de sobreposição
“superior a 01 cm, ao longo do Rio Verde”
, anotando o que segue:
“Todavia o proprietário e o responsável técnico podem fazer uso das ferramentas do sistema de certificação digital denominado SIGEF, cujos os procedimentos são efetuados via on line, porém mesmo com a utilização desta modalidade de certificação, se faz necessário a colaboração do credenciado pra corrigir sobreposições existentes”
.

Ou seja, após a modificação do sistema de software do INCRA, foi observada uma sobreposição, anteriormente não reconhecida, o que levou a abertura de novo procedimento para fins de regularização de tal sobreposição.

Acerca do andamento e morosidade do INCRA, bem registrou o Magistrado:

Pelos documentos juntados e provas orais colhidas verifica-se que entre a data do protocolo no INCRA, dezembro de 2010, até a efetiva certificação das áreas desmembradas, objeto de permuta entre as partes, que ocorreu em maio de 2017, passaram-se mais de sete anos. No caso, essa seria a primeira etapa a ser realizada, no que concerne a atualização do georreferenciamento para o efetivo desmembramento das áreas, sendo que uma parte da Fazenda Entre Rios, objeto da permuta, ficaria para família Volpato (embargada) e a outra permaneceria com a BRF (embargante).

Após essa primeira fase, de certificação da área, passaria a uma segunda etapa, que seria levar o processo a registro no Cartório do Primeiro Ofício de Nova Mutum, Registro de imóveis, etapa, que segundo depoimento colhido, iniciou-se no segundo semestre de 2017 e findou-se em julho de 2021.

Cabe aqui pontuar, que os atrasos ocorridos na primeira etapa de certificação de área, foi em decorrência inicialmente da morosidade no recebimento e encaminhamento do processo pelo INCRA, bem como, em decorrência do nítido erro da referida Autarquia, ao certificar uma área pública com sobreposição a área da Fazenda Volpato, sendo que a área da Fazenda Entre Rios, já havia sido certificada anteriormente, o que causou certa confusão, tendo a BRF optado por ajuizar, em razão dessa demora dois mandados de segurança, para tentar resolver a questão.

Entendo, que os mandados de segurança interpostos, de forma nenhuma atrasou o processo de certificação, tendo em vistas que em ambos foram deferidas liminares, ordenando que o INCRA providenciasse o regular andamento do processo, mas mesmo com decisão judicial, o processo não pode prosseguir de forma regular, e isso se justifica pelo erro do INCRA, quanto a alegada sobreposição de áreas, que só pode ser resolvida em Brasília.

Além disso, nota-se que o INCRA, neste interim, mudou a sua forma de processamento dos pedidos de georreferenciamento, passando de físico, para o
sistema “on line”, chamado SIGEF
, sendo que tal fato, de certa maneira contribuiu para o atraso da certificação, não só na primeira fase, como na segunda, de registro no Cartório, conquanto a Cartorária expediu nota devolutiva, requerendo o refazimento da certificação.

Sob tais perspectivas, não se pode imputar a embargante apelada, o atraso na certificação que foi obtida no ano de 2017.

De modo não diferente quanto a fase cartorial. Isso porque, foram diversas as notas devolutivas da cartorária que solicitou a retificação de “pontos de borda, poligonal da borda do rio”, o que de acordo com o profissional técnico não se justificaria, já que o próprio cartório já havia registrado o georreferenciamento originário da Fazenda Três Rios, e ainda, foi também exigido os documentos relativos a transição SADIA/BRF. Finalmente, em 21/07/2021, foi feita a averbação do georreferenciamento e o desmembramento da matrícula da Fazenda Entre Rios em relação a parte permutada aos embargados.

Conclui-se que embora o atraso nos procedimentos, seja perante o INCRA, seja junto ao Cartório de Registro, não se pode dizer que a embargante foi omissa na parte que tocava a ela nos procedimentos. Ao contrário, realizou as diligências que lhe foi exigida, tudo a alcançar o fim: certificação da área pelo georreferencimento e respectiva averbação no registro do imóvel, para fins, inclusive, do desmembramento da área permutada em favor dos embargados.

Desta feita, afastada a culpa da embargante, não há que se falar na exigibilidade do título e da multa pretendida.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024